Tribunal: TJDFT
Processo: 0709773-68.2019.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 180, §1o,DO CÓDIGO PENAL (RECEPTAÇÃO QUALIFICADA). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DO DOLO. CONCURSO DE CRIMES. CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. CONCORRÊNCIA. ABSORÇÃO DO CONCURSO FORMAL PELA CONTINUIDADE DELITIVA. EXASPERAÇÃO DA PENA EM CONCRETO NA FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) ANTE A OCORRÊNCIA DE 3 (TRÊS) INFRAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apurado que as rés adquiriram aparelhos celulares marca iphone em condições suspeitas de legalidade, posteriormente revendendo-os no exercício de atividade comercial, auferindo lucro, dividido entre elas, tem-se por configurado o delito de receptação qualificada, previsto no art. 180, §1o, do Código Penal, pois as acusadas, com unidade de desígnios e em divisão de tarefas, receberam, venderam e expuseram à venda coisa que deveria saber ser produto de crime.
2. Havendo concorrência entre concurso formal e continuidade delitiva, o concurso formal é absorvido pela continuidade delitiva, aplicável à espécie apenas o disposto no art. 71, caput, do Código Penal, ou seja, tratando-se de crimes da mesma natureza e com penas idênticas, escolhe-se aplicar a pena de um deles, acrescida de 1/6 (um sexto) até 2/3 (terços). Jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. Também dentro dos critérios estabelecidos pelas Cortes Superiores, presentes 3 (três) infrações, a pena foi corretamente exasperada em 1/5 (um quinto). “A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou a tese de que a fração de aumento deve ser estabelecida de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações." (HC 432.875/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018).
4. Apelação conhecida e desprovida.